Tribunal: TJDFT
Processo: 0733688-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. AQUISIÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA CORRETORA DE CÂMBIO PELOS ATOS PRATICADOS PELA AGÊNCIA DE TURISMO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. DEVER DE FISCALIZAÇÃO IMPOSTO À CORRETORA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA SELIC. TEMA No 112 DOS RECURSOS REPETITIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a responsabilidade da recorrente, na posição de corretora de câmbio, pelo inadimplemento contratual que lastreia a ação ajuizada pela demandante, por meio da qual busca a devolução de valor pago antecipadamente para a aquisição de moeda estrangeira, não entregue oportunamente por agência de turismo que atua como correspondente cambiária.
2. Os argumentos articulados pela recorrente afirmam a demonstração, de modo indistinto, tanto da sua ilegitimidade passiva ad causam quanto da improcedência da pretensão deduzida pela autora. 2.1. Afirma, em síntese, que não pode ser considerada parte legítima ou mesmo responsabilizada por eventual ato ilícito praticado por sua correspondente, por não ter participado do negócio jurídico celebrado com a autora.
3. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que as partes contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como estabelecem os artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. 3.1. O mesmo diploma legal, em seu art. 14, caput, estabelece que o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço.
4. Por ocasião da celebração do negócio jurídico com a autora, a agência de turismo, que atuou como litisconsorte passivo, ainda atuava como correspondente da apelante. 4.1. A esse respeito o art. 2o da Resolução do Banco Central do Brasil no 3.954/2011 expressamente estabelece a responsabilidade da corretora de câmbio em relação aos serviços prestados por seus correspondentes.
5. O fato de não ter a apelante participado diretamente do negócio jurídico celebrado com a autora não afasta sua legitimidade passiva e nem a reponsabilidade pela eventual falha na prestação do serviço. 5.1. As regras previstas no art. 7o, parágrafo único, em composição com o art. 25, § 1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, estabelecem que todos os integrantes da cadeia de produção e distribuição de serviços são solidariamente responsáveis pelos prejuízos causados ao consumidor. 5.2. No caso em deslinde é incontroverso o pagamento, pela demandante, do valor correspondente à aquisição de moeda estrangeira, razão pela qual a recorrente deve igualmente responder pela subsequente devolução.
6. A eventual irregularidade da operação de câmbio, diante da hipotética inobservância das regras específicas editadas pelo Banco Central do Brasil, não autoriza, isoladamente, o reconhecimento da "culpa exclusiva" do consumidor ou de terceiro, de modo a afastar a responsabilidade da recorrente. 6.1. A responsabilidade pela fiscalização dessas operações, notadamente diante da sua complexidade, não pode ser transferida para a autora, mas deve recair sobre a corretora de câmbio que optou, livremente, pela contratação de sua correspondente.
7. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço, sendo a aludida regra excepcionada apenas nas hipóteses em for demonstrado pelo fornecedor que, prestado o serviço, o defeito não existiu ou houve fato que deve ser atribuído ao consumidor ou a terceiro (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC), o que não ocorreu.
8. Por se tratar de inadimplemento contratual e por não haver previsão expressa da aplicação de índice dos juros de mora, no instrumento do negócio jurídico celebrado entre as partes, deve ser observada a regra prevista no art. 406, do Código Civil, ao dispor que nas hipóteses em que os juros de mora não forem convencionados, ou o forem sem prévia estipulação, ou se provierem de determinação estabelecida em norma jurídica, serão fixados de acordo com o coeficiente que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. 8.1. Ademais, de acordo com a tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do tema no 112 dos recursos repetitivos, o coeficiente dos juros moratórios referidos no art. 406 do Código Civil é o índice adotado pelo Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC.
9. Apelação conhecida e parcialmente provida.